Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-61.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. MERA DETENÇÃO EXERCIDA PELO RÉU/APELANTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À VENDEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1.O réu/apelante exerce mera detenção sobre o imóvel, com autorização verbal do antigo comodatário. Assim, ainda que o contrato de compra e venda referente ao imóvel tenha sido resolvido pela autora, permanece a legitimidade dessa última para a ação possessória, pois o bem somente poderá ser devolvido à antiga proprietária com a garantia de sua posse.
2.Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.